Tribunal: TRF3
Processo: 5002150-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
46/821)

5002150-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. UTILIZAÇÃO EXPRESSA NA CONTA HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RMI. INCORRETA EVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 – Rechaçada a a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, por completamente dissociada da realidade dos autos. Ao alegar que a decisão de origem não externou os motivos pelos quais entendeu pela não aplicação da TR, olvida-se o INSS de que a situação dos autos é exatamente inversa, na medida em que houve, sim, expressa incidência da TR nos cálculos homologados, em observância ao julgado exequendo.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, “naquilo em que não conflitar com o disposto na Lei no 11.960/09, aplicável às c

Inteiro teor:
46/821)

5002150-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. UTILIZAÇÃO EXPRESSA NA CONTA HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RMI. INCORRETA EVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 – Rechaçada a a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, por completamente dissociada da realidade dos autos. Ao alegar que a decisão de origem não externou os motivos pelos quais entendeu pela não aplicação da TR, olvida-se o INSS de que a situação dos autos é exatamente inversa, na medida em que houve, sim, expressa incidência da TR nos cálculos homologados, em observância ao julgado exequendo.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, “naquilo em que não conflitar com o disposto na Lei no 11.960/09, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009”.

3 - Conforme memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial – ora acolhida pela decisão recorrida -, os valores em atraso foram acrescidos de correção monetária, de acordo com a “TR de 07/2009 a 02/2018”. Inexiste, portanto, interesse recursal da Autarquia.

4 - Limitou-se o INSS a sustentar o desacerto da evolução da renda mensal inicial revisada, ao singelo fundamento de não ter observado o “despacho Decisório no 1/Dirben/Dirat/Pfe/INSS”, sem que sequer se saiba o que vem a ser tal normativo. Não houve, em todo o recurso, qualquer fundamentação acerca do tema, ou mesmo a indicação da norma supostamente violada, ressentindo-se, no ponto, da necessária impugnação aos fundamentos da decisão de origem.

5 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002150-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO - SP183111

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVADO: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002150-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO - SP183111

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVADO: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara Previdenciária de São Paulo/SP, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Em razões recursais, alega o INSS ausência de fundamentação na decisão impugnada, uma vez que “singelamente acolheu a conta da contadoria judicial, sem externar os motivos pelos quais entende que a TR não deve ser aplicada”. Defende a aplicação da Lei no 11.960/09 para efeito de correção monetária, e sustenta a não observância da correta evolução da RMI.

Devidamente processado o recurso, houve oferecimento de resposta (ID 41010359).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002150-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO - SP183111

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVADO: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, rechaço a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, por completamente dissociada da realidade dos autos. Ao alegar que a decisão de origem não externou os motivos pelos quais entendeu pela não aplicação da TR, olvida-se o INSS de que a situação dos autos é exatamente inversa, na medida em que houve, sim, expressa incidência da TR nos cálculos homologados, em observância ao julgado exequendo.

No mais, o título executivo judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, “naquilo em que não conflitar com o disposto na Lei no 11.960/09, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009” (fls. 364/373 da demanda subjacente).

Conforme memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial – ora acolhida pela decisão recorrida -, os valores em atraso foram acrescidos de correção monetária, de acordo com a “TR de 07/2009 a 02/2018” (fls. 39/49).

Inexiste, portanto, interesse recursal da Autarquia.

Por fim, no tocante à RMI, as razões recursais não prosperam.

Isso porque limitou-se o INSS a sustentar o desacerto da evolução da renda mensal inicial revisada, ao singelo fundamento de não ter observado o “despacho Decisório no 1/Dirben/Dirat/Pfe/INSS”, sem que sequer se saiba o que vem a ser tal normativo. Não houve, em todo o recurso, qualquer fundamentação acerca do tema, ou mesmo a indicação da norma supostamente violada, ressentindo-se, no ponto, da necessária impugnação aos fundamentos da decisão de origem.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. UTILIZAÇÃO EXPRESSA NA CONTA HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RMI. INCORRETA EVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 – Rechaçada a a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, por completamente dissociada da realidade dos autos. Ao alegar que a decisão de origem não externou os motivos pelos quais entendeu pela não aplicação da TR, olvida-se o INSS de que a situação dos autos é exatamente inversa, na medida em que houve, sim, expressa incidência da TR nos cálculos homologados, em observância ao julgado exequendo.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, “naquilo em que não conflitar com o disposto na Lei no 11.960/09, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009”.

3 - Conforme memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial – ora acolhida pela decisão recorrida -, os valores em atraso foram acrescidos de correção monetária, de acordo com a “TR de 07/2009 a 02/2018”. Inexiste, portanto, interesse recursal da Autarquia.

4 - Limitou-se o INSS a sustentar o desacerto da evolução da renda mensal inicial revisada, ao singelo fundamento de não ter observado o “despacho Decisório no 1/Dirben/Dirat/Pfe/INSS”, sem que sequer se saiba o que vem a ser tal normativo. Não houve, em todo o recurso, qualquer fundamentação acerca do tema, ou mesmo a indicação da norma supostamente violada, ressentindo-se, no ponto, da necessária impugnação aos fundamentos da decisão de origem.

5 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.